Tribunal: TJES
Processo: 5003640-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003640-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL
COATOR: JUIZO DA 5a. VARA CRIMINAL DE VITORIA - ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE.

REQUISITOS
DA
PRISÃO PREVENTIVA.
G
ARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

2. O paciente seria um possível elo entre a cúpula do grupo criminoso investigado e o mercado de capitais que recebe as quantias geradas pela venda de entorpecentes, o que justificou as prorrogações das interceptações também em seu desfavor.

3. A decisão atacada observou os requisitos da Lei nº 9.296/1996, porquanto baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade de crimes puníveis com pena de reclusão (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013), corroborados pelas provas colhidas em operações anteriores, demonstrando, ainda, serem as interceptações telefônicas das linhas indicadas pelo
Parquet
imprescindíveis para a comprovação da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.

4. “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Tema nº 661/STF.

5. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes STF e STJ.

7. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
, contra supostos atos coatores imputados ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido de interceptação e quebra de sigilo telefônico, e nos Autos nº 0009100-39.2022.8.08.0024, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2°, §2° e §4°, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, artigos 12, 14, 15 e 17 da Lei nº 10.826/2003, e artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, que somente na terceira fase da Operação Caça Fantasma foi deferida ilegalmente a interceptação e quebra do seu sigilo telefônico, com base em denúncia anônima sem que houvesse averiguações prévias quanto à veracidade dos fatos relatados na referida denúncia para possibilitar a autorização de tais medidas extremas.

Sustenta, ainda, que as interceptações foram excessivamente prorrogadas, por nove vezes, sempre com os mesmos fundamentos, carecendo, assim, de embasamento concreto.

Diante disso, requer, liminarmente, o sobrestamento da ação nº 0009100-39.2022.8.08.0024 e, quanto ao mérito, seja declarada a nulidade absoluta da decisão que deferiu a interceptação e a quebra de sigilo telefônico das linhas utilizados pelo paciente, bem como todas as suas prorrogações, deferidas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, declarando também contaminadas todas as provas daí derivadas, desentranhando-as dos autos.

Pleiteia, igualmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID nº 4867241, instruída com os documentos colacionados nos ID nº 4867235 a 4867245.

A liminar foi indeferida em decisão proferida pelo eminente Des. Eder Pontes da Silva em 29/05/2023 (ID 5062928).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5190847).

Decisão do Des. Eder (ID nº 5305372) declarando-se impedido para atuar no presente feito e determinando a redistribuição do presente
writ
.

Decisão do Des. Fernando Zardini Antônio (ID nº 5337620) declarando sua suspeição por motivo de foro íntimo para funcionar nos autos, vindo os autos redistribuídos a esta Desembargadora.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

02/08/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003640-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL

REPRESENTANTE: HUGO MIGUEL NUNES

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - ES

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
, contra supostos atos coatores imputados ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido de interceptação e quebra de sigilo telefônico, e nos Autos nº 0009100-39.2022.8.08.0024, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2°, §2° e §4°, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, artigos 12, 14, 15 e 17 da Lei nº 10.826/2003, e artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, que somente na terceira fase da Operação Caça Fantasma foi deferida ilegalmente a interceptação e quebra do seu sigilo telefônico, com base em denúncia anônima sem que houvesse averiguações prévias quanto à veracidade dos fatos relatados na referida denúncia para possibilitar a autorização de tais medidas extremas.

Sustenta, ainda, que as interceptações foram excessivamente prorrogadas, por nove vezes, sempre com os mesmos fundamentos, carecendo, assim, de embasamento concreto.

Diante disso, requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação nº 0009100-39.2022.8.08.0024 e, quanto ao mérito, seja declarada a nulidade absoluta da decisão que deferiu a interceptação e a quebra de sigilo telefônico das linhas utilizados pelo paciente, bem como todas as suas prorrogações, deferidas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, declarando também contaminadas todas as provas daí derivadas, desentranhando-as dos autos.

Pleiteia, igualmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID nº 4867241, instruída com os documentos colacionados nos ID nº 4867235 a 4867245.

A liminar foi indeferida em decisão proferida pelo eminente Des. Eder Pontes da Silva em 29/05/2023 (ID 5062928).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5190847).

Decisão do Des. Eder (ID nº 5305372) declarando-se impedido para atuar no presente feito e determinando a redistribuição do presente
writ
.

Decisão do Des. Fernando Zardini Antônio (ID nº 5337620) declarando sua suspeição por motivo de foro íntimo para funcionar nos autos, vindo os autos redistribuídos a esta Desembargadora.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Em face do meu impedimento, transfiro a presidência a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima para que Sua Excelência possa conduzir este julgamento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Doutor Hugo Miguel Nunes pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO HUGO MIGUEL NUNES:-

Boa tarde todos!

Primeiro, cumprimento o Presidente, Fernando Zardini Antonio; cumprimento todos em nome da Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, bem como todos os serventuários e Colegas Advogados aqui presentes.

Trago um Habeas Corpus, com o objetivo de declarar a ilicitude das provas obtidas na interceptação telefônica da operação denominada Operação Caça-Fantasma, que tramita na 5ª Vara Criminal de Vitória.

Tudo começou através de um celular apreendido, de um advogado, na Operação Luxor, que teve deferida a sua quebra de sigilo na 2ª Vara Criminal de Cariacica.

A partir da extração de dados do celular dele, teve início, então, a Operação Caça Fantasma, em que o GAECO entendeu que a competência seria na Vara de Vitória. Existem hoje discussões, ainda no curso do processo, referente a essa competência.

Foi dado início, então, à interceptação telefônica e aqui já chamo a atenção.

Dos dados extraídos do aparelho celular de Marco Aurélio, foram iniciadas oitenta e quatro interceptações telefônicas de números levantados nesse aparelho, na primeira fase.

A operação tem sempre início aqui no Estado (essas operações contra a organização criminosa do denominado grupo PCV), e vieram dando início com os nomes de Carlos Alberto, João de Andrade, Giovane, Pablo e Giovane de Andrade Bento, que já são bastante conhecidos neste Tribunal.

Dessas oitenta e quatro interceptações telefônicas, após a análise dos dados, viemos à segunda fase da operação, com apenas dezessete números. Aqui já é flagrante uma identificação de uma pescaria probatória. Por quê?

O paciente, João Gabriel, surge apenas na terceira fase. Isso é muito gritante quando analisamos os autos, porque o GAECO fundamenta a necessidade da interceptação de João, alegando que foi identificado uma denúncia anônima na data de 21/04/2021 e, nessa denúncia, chegam ao nome de Gabriel Santos Loyola, que é, apontado por eles, o cunhado do então Fernando Moraes Pimenta.

Nessa denúncia, que inclusive foi registrada pela DINTE, apontam, então, João como um suspeito, por causa de ter sido citado nessa denúncia junto com Gabriel. E, para fundamentar, sem qualquer tipo de investigação prévia, apontam João como sendo um sócio-proprietário da Empresa Capixaba Gás.

Basta uma simples consulta na Junta Comercial para verificar as alterações contratuais que João não é o proprietário-sócio da Empresa Capixaba Gás.

O GAECO sequer fez uma simples consulta em um sistema, não existe qualquer investigação prévia. É com base em uma denúncia apócrifa e numa informação inverídica, alegando que ele seria o dono da Capixaba Gás. Então, desenvolvemos o trabalho para mostrar qual é a necessidade de fundamentação para se interceptar a quebra de sigilo de uma pessoa.

João é empresário, jamais foi investigado, ele teria um outro processo, que não passa da pena de um ano e seis meses, referente a trabalhos empresariais, nunca teve qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou com qualquer ato ilícito que o ligasse à organização criminosa.

A investigação vem e tenta identificar (o GAECO aponta) parentes desses investigados, já conhecidos. João não se liga a qualquer criminoso desse. Inclusive, na segunda fase da operação, investigaram a região de Cobi de Baixo, apesar de João Morar em Vitória, ou seja, fizeram um desmembramento para um processo de Vila Velha, tudo identificado nesse aparelho celular de Marco Aurélio, e João nunca foi identificado no aparelho celular de Marco Aurélio.

Apontamos, sim, que a quebra do sigilo de João é ilegal, por ter sido baseada apenas em uma denúncia anônima, registrada em 2021, sem qualquer aprofundamento ou investigação prévia.

Existe uma flagrante ausência de requisitos legais para fundamentar a quebra de sigilo de João, afrontando, assim, o artigo 5º da Constituição, que diz que é inviolável a intimidade e a vida privada da pessoa e afrontando principalmente a Lei nº 9.296, que diz que não houve indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal.

Uma denúncia anônima e você ser proprietário de uma empresa (ele não era proprietário da empresa), isso é suficiente para quebrar o sigilo de uma pessoa? Para ela ingressar em uma investigação? Ou seja, aqui discutimos, também, as nove interceptações idênticas (copia e cola), já conforme a jurisprudência do STJ, como sendo legais. Porém, acho que não precisamos chegar no avançar das interceptações, porque já me sinto suficiente na ausência de qualquer fundamentação, para João ter surgido nessa interceptação.

A jurisprudência do STF e do STJ são pacíficas nesse sentido.

Por isso, diante dessa ausência de indicação de elementos concretos a justificar o deferimento da medida excepcional e pela flagrante ocorrência da pescaria de provas, esta defesa requer, neste dia, que seja declarada a nulidade absoluta da decisão que iniciou a interceptação e a quebra de sigilo de João Coitinho e sejam declaradas todas as provas por derivação.

É assim que peço.

Obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Gostaria de cumprimentar o ilustre Advogado pela sua sustentação oral.

O processo é de minha relatoria e irei proceder à leitura do voto.

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
, contra supostos atos coatores imputados ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido de interceptação e quebra de sigilo telefônico, e nos Autos nº 0009100-39.2022.8.08.0024, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2°, §2° e §4°, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, artigos 12, 14, 15 e 17 da Lei nº 10.826/2003, e artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, que somente na terceira fase da Operação Caça Fantasma foi deferida ilegalmente a interceptação e quebra do seu sigilo telefônico, com base em denúncia anônima sem que houvesse averiguações prévias quanto à veracidade dos fatos relatados na referida denúncia para possibilitar a autorização de tais medidas extremas.

Sustenta, ainda, que as interceptações foram excessivamente prorrogadas, por nove vezes, sempre com os mesmos fundamentos, carecendo, assim, de embasamento concreto.

Diante disso, requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação nº 0009100-39.2022.8.08.0024 e, quanto ao mérito, seja declarada a nulidade absoluta da decisão que deferiu a interceptação e a quebra de sigilo telefônico das linhas utilizadas pelo paciente, bem como todas as suas prorrogações, deferidas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, declarando também contaminadas todas as provas daí derivadas, desentranhando-as dos autos.

Pleiteia, igualmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, foi indeferida a liminar pelo Des. Eder Pontes da Silva e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatora após declaração de impedimento do Des. Eder e de suspeição do Des. Fernando Zardini Antônio.

Pois bem.

Inicialmente, importa contextualizar brevemente os fatos que ensejaram a deflagração da Operação Caça Fantasma.

O Ministério Público Estadual, durante análise dos dados extraídos do aparelho telefônico de um investigado na Operação Luxor (Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020), identificou fortuitamente atos ilícitos praticados pela organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV) sediada no Bairro da Penha e atuante em toda Grande Vitória.

Segundo o
Parquet
, o referido grupo criminoso, sob a liderança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Marujo”, pratica os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para o cometimento de tais delitos, conforme elementos apurados no Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2022.

Constatou o órgão ministerial, ainda, que o capital financeiro oriundo do tráfico de drogas e armas financiaria cada vez mais a importação de grande volume de drogas ilícitas e de armas de fogo, fortalecendo as bases da facção criminosa.

Diante de tais elementos e das provas fortuitas encontradas em operações anteriores, o Ministério Público requereu medidas cautelares sigilosas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, tais como interceptação das comunicações telefônicas e afastamento do sigilo telemático de e-mail e do aplicativo de mensagens Whatsapp em desfavor dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Wagner Mendes, Gleydson Luiz de Oliveira, Leonardo Cardoso Costa, Derli de Almeida, Marcossyli Batista Bastos, Weverson da Rocha Bento e Jonathas Jesus dos Santos e de pessoas ligadas a eles.

A interceptação telefônica foi inicialmente deferida pela autoridade coatora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, ante a presença dos requisitos autorizadores, consoante os elementos supracitados, possibilitando ao
Parquet
, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, ao acompanhar a organização criminosa, desvendar uma série de transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantindo a subsistência da facção.

Com base em tais fatos, foram pleiteadas prorrogações e novas medidas sigilosas, em razão da constatação do envolvimento de outros agentes com os supostos membros do grupo criminoso, tendo sido deferida pelo Juízo
a quo
a interceptação de comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo telemático dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Renata Moraes Pereira Pimenta, José Renato Pimenta, Nilciene Moraes Pereira Pimenta, Zenilda Nunes da Rocha, Marineis de Jesus Santos, Genilson Machado dos Santos, Uagna Novais Meireles, George dos Remédios Alves, Talita Martinha Santos, Wilson Inácio Rodrigues e Bruna dos Santos Reis, Dierlany da Silva Serra, Richards de Vargas de Oliveira, Geilson Jesus dos Santos, o contato identificado como “MAE/G1” e Jennifer da Silva Lirio de Oliveira.

Após os procedimentos cautelares acima narrados, bem como buscas e apreensões realizadas, o órgão ministerial logrou êxito em identificar os integrantes da facção criminosa e a forma como atuavam, com clara divisão de tarefas entre os membros e a prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, a principal fonte de recursos financeiros para manutenção da organização criminosa.

No caso em voga, quanto às insurgências acerca da quebra de sigilo telefônico do paciente, cumpre destacar que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei
nº
9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão
” (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.).

Compulsando os autos, depreende-se que a quebra de sigilo telefônico e suas respectivas prorrogações foram devidamente fundamentadas, como bem salientado pelo eminente Des. Eder por ocasião da análise do pleito liminar, com base nos seguintes pontos, em resumo: “
(i) o PCV tem expandido e desafiado as autoridades; (ii) Fernando Moraes Pereira Pimenta (MARUJO), supostamente um ‘dos mais importantes membros da facção, se encontra atualmente foragido e continua na linha de frente de forma a exercer o domínio pela força, seguindo as diretrizes do PCV’, sendo destacado que, de acordo com as investigações anteriores, ́MARUJO possui inúmeros Mandados de Prisão abertos em seu desfavor e consta na lista dos criminosos mais procurados do Estado do ES e, por tais motivos, evita sair do Complexo da Penha (...) apenas em último caso, ele atende a telefonemas e, ainda, conta com o suposto auxílio de familiares para o exercício de atividades ilícitas’; (iii) restou comprovada a participação de GRAZIELI SANTOS LOYOLA, esposa de FERNANDO ‘MARUJO’, na ocultação de recursos provenientes da traficância, por meio de atos típicos de lavagem de capitais para a organização criminosa PCV
”
.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, em suma, que o paciente seria “
um possível elo entre a cúpula do grupo criminoso investigado e o mercado de capitais que recebe as quantias geradas pela venda de entorpecentes
”, o que justificou as prorrogações das interceptações também em seu desfavor, conforme os excertos a seguir transcritos:

(...) Finalmente, em 29/07/2022, diante das apurações havidas, os ilustres Promotores de Justiça do GAECO formularam novo pedido de prorrogação das interceptações de linhas telefônicas, incluindo requerimento em desfavor do investigado e ora paciente João Gabriel Coitinho Maciel. Constou da nova representação que, através de pesquisas de campo, que incluíram entrevistas com colaboradores na região do Bairro da Penha e Bonfim, em Vitória, chegou-se ao nome de João Gabriel Coitinho Maciel, vulgo “JOÃO DO GÁS”, como sendo um possível elo entre a cúpula do grupo criminoso investigado e o mercado de capitais que recebe as quantias geradas pela venda de entorpecentes.

(...) Ademais, no dia 21/04/2021, houve um registro no serviço Disque-Denúncia da SESP/ES (DD 534165, em anexo), informando o suposto envolvimento de João Gabriel Coitinho Maciel em um esquema destinado à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas explorado pelo grupo criminoso alvo do presente procedimento.

Tendo isso em vista, deferi os pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas e de afastamento do sigilo telemático, inclusive, em desfavor do investigado João Gabriel Coitinho Maciel, considerando a possibilidade de ampliar as investigações para alcançar o nível estratégico do grupo criminoso ora investigado.

As demais fases da operação transcorreram devidamente e reforçaram o possível envolvimento de João Gabriel Coitinho Maciel com o tráfico de entorpecentes na região da Grande Vitória, o que motivou a continuidade das apurações em relação ao investigado. Em nova representação do GAECO, datada de 14/09/2022, o Órgão Ministerial apontou que, durante ligação ocorrida em 02/09/2022, o investigado teria conversado com um interlocutor a quem chama pelo prenome “SILVINHO”, perguntando-o quantas “barras” e “pedaços” havia em determinada situação.

Em outra ligação interceptada, ocorrida em 10/09/2022, o investigado, em conversa com um homem não identificado, teria solicitado que o interlocutor separasse “três entradas de open bar” em um determinado show, pois levaria uma pessoa para “vender as balas”, referindo-se possivelmente a drogas sintéticas.

Além disso, a representação do Ministério Público apontou uma série de novos diálogos captados, que revelariam, em tese, a ligação da empresa de gás do investigado João Gabriel com o tráfico no bairro Bonfim, motivo pelo qual, na decisão proferida em 14/09/2022, após analisar detidamente os diálogos apresentados, entendi necessária a manutenção do monitoramento da linha utilizada por João Gabriel Coitinho Maciel.

Durante o monitoramento, as investigações revelaram que, em uma ligação ocorrida no dia 21/09/2022, João Gabriel teria telefonado para Victor da Silva Loyola, perguntando se a empresa dele, de aluguel de carros, poderia emitir notas fiscais. Victor respondeu que não, pois só alugava veículos para pessoa física. João Gabriel, então, explica sua demanda: precisava transferir R$ 90.000,00 para alguma empresa que emita nota fiscal, para que a empresa descontasse os custos envolvidos na emissão da nota fiscal (tributos) e repassasse o valor (deduzidos esses custos) ao próprio investigado, em possível intuito de lavar o dinheiro proveniente do tráfico.

Na sequência, no diálogo ocorrido em 21/09/2022, às 14:20:45hs, Victor volta a falar com João Gabriel, dizendo que um amigo que teria uma empresa poderia participar do esquema, sendo que ele vai ver com o contador como seria a transação.

A operação “Caça-Fantasma” prosseguiu com novas fases e uma série de novas apurações pelo Parquet, identificando novos elementos fáticos relativos aos investigados, assim como novos nomes de possíveis envolvidos. Especificamente quanto ao ora paciente, na representação do dia 25/11/2022, o Ministério Público estadual apontou que, em 09/11/2022, às 12:48:02, João Gabriel teria conversado com um homem identificado como VITOR. Na ligação, João Gabriel teria dito que pretendia abrir uma franquia de sorvete (“baciodilatte”) e uma de lavanderia, com o objetivo de “parar de mexer com as paradas”, dizendo que com essas franquias conseguiria um retorno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que hoje, no “SUBMUNDO”, consegue por volta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), novamente reforçando os indícios de que João Gabriel estaria envolvido com atividades ilícitas.

Por fim, dia 16/11/2022, às 17:10:13, João Gabriel, em conversa com sua genitora Mara Clarinda Coitinho Maciel, teria relatado que atropelou um mendigo que estava deitado em frente à sua casa. No diálogo, ele afirma que ficou nervoso com a gritaria de dor do indivíduo atropelado e sacou uma arma de fogo (pistola) para ameaçar o homem de morte, fazendo o mendigo correr do local, o que motivou a prorrogação das medidas cautelares apuratórias em desfavor do investigado.

Registro que o Ministério Público representou pelo decreto de Prisão Temporária e pela concessão da medida de Busca e Apreensão, registrada sob o nº 0009068-34.2022.8.08.0024, em desfavor do paciente João Gabriel e de outros investigados. O pedido do Parquet foi deferido naqueles autos, os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor do paciente foram cumpridos no dia 15/12/2022, ocasião em que foi flagrado mantendo em depósito uma pistola PT 58 HC Plus calibre .380 com dois carregadores, 33 (trinta e três) munições calibre .380, uma munição calibre 9mm, uma cápsula de calibre 9mm, dois rádios comunicadores marca Baofeng, uma baloneta, uma bucha de haxixe, dois cigarros de maconha, dois frascos de somatropina e um frasco de Stanozoland Depot 50mg/L. (...).

Observo das informações supracitadas, outrossim, que, diferentemente do afirmado pelo impetrante, o envolvimento do paciente com a organização criminosa investigada na Operação Caça Fantasma foi noticiado primeiramente pelas pesquisas de campo realizada pelos policiais com colaboradores do bairro da Penha e Bonfim e, somente após tais diligências, fora recebida denúncia anônima através do Disque-Denúncia, relatando a participação do paciente no esquema de lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas pela PCV.

Diante disso, não há que se falar em ausência de diligências investigativas iniciais capazes de autorizar a decretação das medidas cautelares ora discutidas, como quer fazer crer o impetrante.

Ao revés, verifico a observância, pela decisão atacada, dos requisitos da Lei nº 9.296/1996, porquanto baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade de crimes puníveis com pena de reclusão (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013), corroborados pelas provas colhidas em operações anteriores, demonstrando, ainda, serem as interceptações telefônicas das linhas indicadas pelo
Parquet
imprescindíveis para a comprovação da prática criminosa pelos integrantes da referida organização criminosa.

No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior de Justiça em caso análogo ao presente, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas” (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019), exatamente como ocorrido in casu. 2. Na hipótese, a medida encontra-se devidamente justificada e a decisão exaustivamente fundamentada, considerando a existência de fortes indícios de autoria e participação em infração penal punível com pena de reclusão, e a imprescindibilidade da medida, em razão do modus operandi das condutas investigadas, que impediam a apuração pelos meios comuns de prova. 3. Na espécie, as prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas foram devidamente legitimadas na sua indispensabilidade para apuração de fato complexo que exigia investigação diferenciada e contínua, com a extensão da medida a outros terminais telefônicos, tendo o magistrado sempre mencionado os trechos da representação policial e motivado suas decisões em fatos concretos. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não traduzem motivo suficiente, por si só, para invalidar o procedimento realizado, posto que podem as renovações ser justificadas, a depender das características concretas da ação, por exemplo, pela complexidade do crime, ou mesmo pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso, hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 1.604.544/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe 9/9/2020). 5. Nos termos do art. 3º, caput, da Lei n. 9.296/1996, a interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada, de ofício, pelo órgão julgador. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.).

Registro, outrossim, com relação às sucessivas prorrogações das quais o impetrante se insurge, a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema n. 661/STF, de que “
são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações
”.

E, no presente caso, restou demonstrada a imprescindibilidade das renovações das diligências, conforme fundamentado pela magistrada de primeiro grau nos trechos abaixo reproduzidos (ID nº 4867245):

Extrai-se da representação oferecida nesta data pelos Ilustres Representantes do Ministério Público do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que o acompanhamento do grupo criminoso “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), realizado no curso de investigações anteriores, permitiu desvendar uma série de transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantindo a subsistência das facções.

Ressaltam os Representantes do Parquet que as medidas cautelares deferidas nas fases anteriores permitiram o aprofundamento da análise de inteligência baseada nos registros de históricos de chamadas de alvos de interlocutores, dados qualificativos de cadastros dos usuários junto às operadoras de telefonia, dentre outras informações fundamentais para a análise.

Dessa forma, foi possível captar diálogos e identificar linhas telefônicas atualizadas, sendo que, pelas razões já aventadas no pedido inicial e ora ratificadas, bem como tendo em vista a imprescindibilidade da prova, destaca-se a patente necessidade de prosseguir-se com a medida de interceptação telefônica. (...).

Assim, entendo que as prorrogações das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas e se mostraram indispensáveis, considerando a complexidade da investigação e o porte da organização criminosa em questão, não merecendo prosperar, por conseguinte, o pleito de nulidade da decisão vergastada, tampouco o de desentranhamento das provas decorrentes das medidas deferidas.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, da mesma forma, não deve ser acolhido.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a referida custódia cautelar pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme alhures exposto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, pelas provas coligidas aos autos, mormente pelos diálogos decorrentes da interceptação telefônica e dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido, que revelaram áudios, em tese, trocados diretamente com o líder da facção criminosa, Fernando Moraes Pimenta, vulgo “Marujo”, conforme informado pela autoridade coatora.

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)
”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Com o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO. TESES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA (TEMA 661/STF). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REVOLVIMENTO DE NÚMEROS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESESTRUTURAÇÃO DE SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Da análise, verificou-se que as decisões do Juízo a quo para a quebra do sigilo telefônico e ordem de interceptação de linhas e suas respectivas prorrogações (fls. 98-102, 433-437, 494-499, 643-650, 704-718 e 1029-1041), embora sucintas, apontaram os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a desestruturação de provável organização criminosa destinada à suposta prática de crimes (tráfico de drogas e de armas de fogo, organização criminosa e associação para o tráfico). Ademais, os pronunciamentos judiciais foram proferidos por autoridade competente, mediante o devido requerimento, no bojo da Operação Melaço, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96 (a exemplo da decisão de fls. 704-718). Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato. III - Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada (RE n. 625.263, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022). IV - Embora a insurgência defensiva, restou verificada que a Corte de origem não se debruçou sobre a cadeia de decisões e as provas de que os números telefônicos seriam, ou não, de pessoas envolvidas, de forma que não compete a esta Corte Superior tal medida, em indevida supressão de instância. De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. V - Observa-se que a segregação cautelar dos agravantes restou fundamentada na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos supostamente praticados, sobretudo pela, em tese, apontada atuação intensa dos acusados em facção criminosa, destinada ao tráfico de drogas e de armas, além de associação para o tráfico, revestindo-se, pois, a decisão de origem dos fundamentos do art. 312 do CPP (fl. 1315). No mais, a tese de prisão temporária anterior ilegal sequer foi debatida na origem. VI - Pacífico neste STJ que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica na hipótese de necessidade de desestruturação de facção criminosa (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2017). VII - Assente nesta Corte Superior que “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas” (HC n. 565.182/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/6/2020). VIII - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 165.323/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

Verifico, outrossim, o risco de reiteração delitiva, na medida em que o acusado já foi condenado, na mesma Comarca, por crime contra a ordem econômica, previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 (autos nº 0022287-22.2019.8.08.0024), além de responder a outra ação penal igualmente por crime contra a ordem econômica nos autos nº 0018414-39.2019.8.08.0048, consoante consulta ao sistema E-jud
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

ggt/gvg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
JOÃO GABRIEL COITINHO MACIEL
, contra supostos atos coatores imputados ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, nos Autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido de interceptação e quebra de sigilo telefônico, e nos Autos nº 0009100-39.2022.8.08.0024, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 2°, §2° e §4°, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, artigos 12, 14, 15 e 17 da Lei nº 10.826/2003, e artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante aduz, em síntese, que somente na terceira fase da Operação Caça Fantasma foi deferida ilegalmente a interceptação e quebra do seu sigilo telefônico, com base em denúncia anônima sem que houvesse averiguações prévias quanto à veracidade dos fatos relatados na referida denúncia para possibilitar a autorização de tais medidas extremas.

Sustenta, ainda, que as interceptações foram excessivamente prorrogadas, por nove vezes, sempre com os mesmos fundamentos, carecendo, assim, de embasamento concreto.

Diante disso, requer, liminarmente, o sobrestamento da ação nº 0009100-39.2022.8.08.0024 e, quanto ao mérito, seja declarada a nulidade absoluta da decisão que deferiu a interceptação e a quebra de sigilo telefônico das linhas utilizadas pelo paciente, bem como todas as suas prorrogações, deferidas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, declarando também contaminadas todas as provas daí derivadas, desentranhando-as dos autos.

Pleiteia, igualmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, foi indeferida a liminar pelo Des. Eder Pontes da Silva e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatora após declaração de impedimento do Des. Eder e de suspeição do Des. Fernando Zardini Antônio.

Pois bem.

Inicialmente, importa contextualizar brevemente os fatos que ensejaram a deflagração da Operação Caça Fantasma.

O Ministério Público Estadual, durante análise dos dados extraídos do aparelho telefônico de um investigado na Operação Luxor (Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020), identificou fortuitamente atos ilícitos praticados pela organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV) sediada no Bairro da Penha e atuante em toda Grande Vitória.

Segundo o
Parquet
, o referido grupo criminoso, sob a liderança de Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Marujo”, pratica os crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para o cometimento de tais delitos, conforme elementos apurados no Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2022.

Constatou o órgão ministerial, ainda, que o capital financeiro oriundo do tráfico de drogas e armas financiaria cada vez mais a importação de grande volume de drogas ilícitas e de armas de fogo, fortalecendo as bases da facção criminosa.

Diante de tais elementos e das provas fortuitas encontradas em operações anteriores, o Ministério Público requereu medidas cautelares sigilosas nos autos nº 0004897-34.2022.8.08.0024, tais como interceptação das comunicações telefônicas e afastamento do sigilo telemático de e-mail e do aplicativo de mensagens Whatsapp em desfavor dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Wagner Mendes, Gleydson Luiz de Oliveira, Leonardo Cardoso Costa, Derli de Almeida, Marcossyli Batista Bastos, Weverson da Rocha Bento e Jonathas Jesus dos Santos e de pessoas ligadas a eles.

A interceptação telefônica foi inicialmente deferida pela autoridade coatora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, ante a presença dos requisitos autorizadores, consoante os elementos supracitados, possibilitando ao
Parquet
, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, ao acompanhar a organização criminosa, desvendar uma série de transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantindo a subsistência da facção.

Com base em tais fatos, foram pleiteadas prorrogações e novas medidas sigilosas, em razão da constatação do envolvimento de outros agentes com os supostos membros do grupo criminoso, tendo sido deferida pelo Juízo
a quo
a interceptação de comunicações telefônicas e o afastamento do sigilo telemático dos investigados Fernando Moraes Pereira Pimenta, Renata Moraes Pereira Pimenta, José Renato Pimenta, Nilciene Moraes Pereira Pimenta, Zenilda Nunes da Rocha, Marineis de Jesus Santos, Genilson Machado dos Santos, Uagna Novais Meireles, George dos Remédios Alves, Talita Martinha Santos, Wilson Inácio Rodrigues e Bruna dos Santos Reis, Dierlany da Silva Serra, Richards de Vargas de Oliveira, Geilson Jesus dos Santos, o contato identificado como “MAE/G1” e Jennifer da Silva Lirio de Oliveira.

Após os procedimentos cautelares acima narrados, bem como buscas e apreensões realizadas, o órgão ministerial logrou êxito em identificar os integrantes da facção criminosa e a forma como atuavam, com clara divisão de tarefas entre os membros e a prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, a principal fonte de recursos financeiros para manutenção da organização criminosa.

No caso em voga, quanto às insurgências acerca da quebra de sigilo telefônico do paciente, cumpre destacar que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Por se tratar de norma restritiva de direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário, exigindo-se, ainda, a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão.
” (AgRg no AREsp n. 2.142.095/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Compulsando os autos, depreende-se que a quebra de sigilo telefônico e suas respectivas prorrogações foram devidamente fundamentadas, como bem salientado pelo eminente Des. Eder por ocasião da análise do pleito liminar, com base nos seguintes pontos, em resumo:
“
(i)
o PCV tem expandido e desafiado as autoridades;
(ii)
Fernando Moraes Pereira Pimenta (MARUJO), supostamente um ‘dos mais importantes membros da facção, se encontra atualmente foragido e continua na linha de frente de forma a exercer o domínio pela força, seguindo as diretrizes do PCV’, sendo destacado que, de acordo com as investigações anteriores,
́
MARUJO possui inúmeros Mandados de Prisão abertos em seu desfavor e consta na lista dos criminosos mais procurados do Estado do ES e, por tais motivos, evita sair do Complexo da Penha
(...)
apenas em último caso, ele atende a telefonemas e, ainda, conta com o suposto auxílio de familiares para o exercício de atividades ilícitas’; (iii) restou comprovada a participação de GRAZIELI SANTOS LOYOLA, esposa de FERNANDO ‘MARUJO’, na ocultação de recursos provenientes da traficância, por meio de atos típicos de lavagem de capitais para a organização criminosa PCV
”.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, em suma, que o paciente seria “
um possível elo entre a cúpula do grupo criminoso investigado e o mercado de capitais que recebe as quantias geradas pela venda de entorpecentes
”, o que justificou as prorrogações das interceptações também em seu desfavor, conforme os excertos a seguir transcritos:

(...) Finalmente, em 29/07/2022, diante das apurações havidas, os ilustres Promotores de Justiça do GAECO formularam novo pedido de prorrogação das interceptações de linhas telefônicas, incluindo requerimento em desfavor do investigado e ora paciente João Gabriel Coitinho Maciel. Constou da nova representação que, através de pesquisas de campo, que incluíram entrevistas com colaboradores na região do Bairro da Penha e Bonfim, em Vitória, chegouse ao nome de João Gabriel Coitinho Maciel, vulgo “JOÃO DO GÁS”, como sendo um possível elo entre a cúpula do grupo criminoso investigado e o mercado de capitais que recebe as quantias geradas pela venda de entorpecentes.

(...) Ademais, no dia 21/04/2021, houve um registro no serviço Disque-Denúncia da SESP/ES (DD 534165, em anexo), informando o suposto envolvimento de João Gabriel Coitinho Maciel em um esquema destinado à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas explorado pelo grupo criminoso alvo do presente procedimento.

Tendo isso em vista, deferi os pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas e de afastamento do sigilo telemático, inclusive, em desfavor do investigado João Gabriel Coitinho Maciel, considerando a possibilidade de ampliar as investigações para alcançar o nível estratégico do grupo criminoso ora investigado.

As demais fases da operação transcorreram devidamente e reforçaram o possível envolvimento de João Gabriel Coitinho Maciel com o tráfico de entorpecentes na região da Grande Vitória, o que motivou a continuidade das apurações em relação ao investigado. Em nova representação do GAECO, datada de 14/09/2022, o Órgão Ministerial apontou que, durante ligação ocorrida em 02/09/2022, o investigado teria conversado com um interlocutor a quem chama pelo prenome “SILVINHO”, perguntando-o quantas “barras” e “pedaços” havia em determinada situação.

Em outra ligação interceptada, ocorrida em 10/09/2022, o investigado, em conversa com um homem não identificado, teria solicitado que o interlocutor separasse “três entradas de open bar” em um determinado show, pois levaria uma pessoa para “vender as balas”, referindo-se possivelmente a drogas sintéticas.

Além disso, a representação do Ministério Público apontou uma série de novos diálogos captados, que revelariam, em tese, a ligação da empresa de gás do investigado João Gabriel com o tráfico no bairro Bonfim, motivo pelo qual, na decisão proferida em 14/09/2022, após analisar detidamente os diálogos apresentados, entendi necessária a manutenção do monitoramento da linha utilizada por João Gabriel Coitinho Maciel.

Durante o monitoramento, as investigações revelaram que, em uma ligação ocorrida no dia 21/09/2022, João Gabriel teria telefonado para Victor da Silva Loyola, perguntando se a empresa dele, de aluguel de carros, poderia emitir notas fiscais. Victor respondeu que não, pois só alugava veículos para pessoa física. João Gabriel, então, explica sua demanda: precisava transferir R$ 90.000,00 para alguma empresa que emita nota fiscal, para que a empresa descontasse os custos envolvidos na emissão da nota fiscal (tributos) e repassasse o valor (deduzidos esses custos) ao próprio investigado, em possível intuito de lavar o dinheiro proveniente do tráfico.

Na sequência, no diálogo ocorrido em 21/09/2022, às 14:20:45hs, Victor volta a falar com João Gabriel, dizendo que um amigo que teria uma empresa poderia participar do esquema, sendo que ele vai ver com o contador como seria a transação.

A operação “Caça-Fantasma” prosseguiu com novas fases e uma série de novas apurações pelo Parquet, identificando novos elementos fáticos relativos aos investigados, assim como novos nomes de possíveis envolvidos. Especificamente quanto ao ora paciente, na representação do dia 25/11/2022, o Ministério Público estadual apontou que, em 09/11/2022, às 12:48:02, João Gabriel teria conversado com um homem identificado como VITOR. Na ligação, João Gabriel teria dito que pretendia abrir uma franquia de sorvete (“baciodilatte”) e uma de lavanderia, com o objetivo de “parar de mexer com as paradas”, dizendo que com essas franquias conseguiria um retorno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que hoje, no “SUBMUNDO”, consegue por volta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), novamente reforçando os indícios de que João Gabriel estaria envolvido com atividades ilícitas.

Por fim, dia 16/11/2022, às 17:10:13, João Gabriel, em conversa com sua genitora Mara Clarinda Coitinho Maciel, teria relatado que atropelou um mendigo que estava deitado em frente à sua casa. No diálogo, ele afirma que ficou nervoso com a gritaria de dor do indivíduo atropelado e sacou uma arma de fogo (pistola) para ameaçar o homem de morte, fazendo o mendigo correr do local, o que motivou a prorrogação das medidas cautelares apuratórias em desfavor do investigado.

Registro que o Ministério Público representou pelo decreto de Prisão Temporária e pela concessão da medida de Busca e Apreensão, registrada sob o nº 0009068-34.2022.8.08.0024, em desfavor do paciente João Gabriel e de outros investigados. O pedido do Parquet foi deferido naqueles autos, os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor do paciente foram cumpridos no dia 15/12/2022, ocasião em que foi flagrado mantendo em depósito uma pistola PT 58 HC Plus calibre .380 com dois carregadores, 33 (trinta e três) munições calibre .380, uma munição calibre 9mm, uma cápsula de calibre 9mm, dois rádios comunicadores marca Baofeng, uma baloneta, uma bucha de haxixe, dois cigarros de maconha, dois frascos de somatropina e um frasco de Stanozoland Depot 50mg/L. (...)

Observo das informações supracitadas, outrossim, que, diferentemente do afirmado pelo impetrante, o envolvimento do paciente com a organização criminosa investigada na Operação Caça Fantasma foi noticiado primeiramente pelas pesquisas de campo realizada pelos policiais com colaboradores do bairro da Penha e Bonfim e, somente após tais diligências, fora recebida denúncia anônima através do Disque-Denúncia, relatando a participação do paciente no esquema de lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas pela PCV.

Diante disso, não há que se falar em ausência de diligências investigativas iniciais capazes de autorizar a decretação das medidas cautelares ora discutidas, como quer fazer crer o impetrante.

Ao revés, verifico a observância, pela decisão atacada, dos requisitos da Lei nº 9.296/1996, porquanto baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade de crimes puníveis com pena de reclusão (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013), corroborados pelas provas colhidas em operações anteriores, demonstrando, ainda, serem as interceptações telefônicas das linhas indicadas pelo
Parquet
imprescindíveis para a comprovação da prática criminosa pelos integrantes da referida organização criminosa.

No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior de Justiça em caso análogo ao presente, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas” (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019), exatamente como ocorrido in casu. 2. Na hipótese, a medida encontra-se devidamente justificada e a decisão exaustivamente fundamentada, considerando a existência de fortes indícios de autoria e participação em infração penal punível com pena de reclusão, e a imprescindibilidade da medida, em razão do modus operandi das condutas investigadas, que impediam a apuração pelos meios comuns de prova. 3. Na espécie, as prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas foram devidamente legitimadas na sua indispensabilidade para apuração de fato complexo que exigia investigação diferenciada e contínua, com a extensão da medida a outros terminais telefônicos, tendo o magistrado sempre mencionado os trechos da representação policial e motivado suas decisões em fatos concretos. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não traduzem motivo suficiente, por si só, para invalidar o procedimento realizado, posto que podem as renovações ser justificadas, a depender das características concretas da ação, por exemplo, pela complexidade do crime, ou mesmo pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso, hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 1.604.544/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe 9/9/2020). 5. Nos termos do art. 3º, caput, da Lei n. 9.296/1996, a interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada, de ofício, pelo órgão julgador. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

Registro, outrossim, com relação às sucessivas prorrogações das quais o impetrante se insurge, a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema n. 661/STF, de que “
são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações
”.

E, no presente caso, restou demonstrada a imprescindibilidade das renovações das diligências, conforme fundamentado pela magistrada de primeiro grau nos trechos abaixo reproduzidos (ID nº 4867245):

Extrai-se da representação oferecida nesta data pelos Ilustres Representantes do Ministério Público do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que o acompanhamento do grupo criminoso “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), realizado no curso de investigações anteriores, permitiu desvendar uma série de transações envolvendo compra de armas, munições e entorpecentes posteriormente empregados na defesa do território e no tráfico, garantindo a subsistência das facções.

Ressaltam os Representantes do Parquet que as medidas cautelares deferidas nas fases anteriores permitiram o aprofundamento da análise de inteligência baseada nos registros de históricos de chamadas de alvos de interlocutores, dados qualificativos de cadastros dos usuários junto às operadoras de telefonia, dentre outras informações fundamentais para a análise.

Dessa forma, foi possível captar diálogos e identificar linhas telefônicas atualizadas, sendo que, pelas razões já aventadas no pedido inicial e ora ratificadas, bem como tendo em vista a imprescindibilidade da prova, destaca-se a patente necessidade de prosseguir-se com a medida de interceptação telefônica. (...)

Assim, entendo que as prorrogações das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas e se mostraram indispensáveis, considerando a complexidade da investigação e o porte da organização criminosa em questão, não merecendo prosperar, por conseguinte, o pleito de nulidade da decisão vergastada, tampouco o de desentranhamento das provas decorrentes das medidas deferidas.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, da mesma forma, não deve ser acolhido.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a referida custódia cautelar pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme alhures exposto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, pelas provas coligidas aos autos, mormente pelos diálogos decorrentes da interceptação telefônica e dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido, que revelaram áudios, em tese, trocados diretamente com o líder da facção criminosa, Fernando Moraes Pimenta, vulgo “Marujo”, conforme informado pela autoridade coatora.

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF,
HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)
(...)
”
(
STJ,
AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Com o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS DE FOGO. TESES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA (TEMA 661/STF). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REVOLVIMENTO DE NÚMEROS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESESTRUTURAÇÃO DE SUPOSTA FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Da análise, verificou-se que as decisões do Juízo a quo para a quebra do sigilo telefônico e ordem de interceptação de linhas e suas respectivas prorrogações (fls. 98-102, 433-437, 494-499, 643-650, 704-718 e 1029-1041), embora sucintas, apontaram os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a desestruturação de provável organização criminosa destinada à suposta prática de crimes (tráfico de drogas e de armas de fogo, organização criminosa e associação para o tráfico). Ademais, os pronunciamentos judiciais foram proferidos por autoridade competente, mediante o devido requerimento, no bojo da Operação Melaço, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96 (a exemplo da decisão de fls. 704-718). Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato. III - Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada (RE n. 625.263, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022). IV - Embora a insurgência defensiva, restou verificada que a Corte de origem não se debruçou sobre a cadeia de decisões e as provas de que os números telefônicos seriam, ou não, de pessoas envolvidas, de forma que não compete a esta Corte Superior tal medida, em indevida supressão de instância. De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. V - Observa-se que a segregação cautelar dos agravantes restou fundamentada na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos supostamente praticados, sobretudo pela, em tese, apontada atuação intensa dos acusados em facção criminosa, destinada ao tráfico de drogas e de armas, além de associação para o tráfico, revestindo-se, pois, a decisão de origem dos fundamentos do art. 312 do CPP (fl. 1315). No mais, a tese de prisão temporária anterior ilegal sequer foi debatida na origem. VI - Pacífico neste STJ que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica na hipótese de necessidade de desestruturação de facção criminosa (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2017). VII - Assente nesta Corte Superior que “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas” (HC n. 565.182/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/6/2020). VIII - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 165.323/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Verifico, outrossim, o risco de reiteração delitiva, na medida em que o acusado já foi condenado, na mesma Comarca, por crime contra a ordem econômica, previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 (autos nº 0022287-22.2019.8.08.0024), além de responder a outra ação penal igualmente por crime contra a ordem econômica nos autos nº 0018414-39.2019.8.08.0048, consoante consulta ao sistema E-jud
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.